Tribunal: TJBA
Processo: 0505005-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505005-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDO RIBEIRO FILHO

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PETROS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DE ACORDOS COLETIVOS, DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS (PCAC/2007) E DA IMPLANTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). INCIDÊNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INEXISTÊNCIA DE PARIDADE. VERBAS NÃO INTEGRADAS NA BASE DE CÁLCULO PARA A CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 736 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS PRÉVIOS DA FONTE DE CUSTEIO A FIM DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL DAS RESERVAS, ASSEGURANDO O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONTRATADOS. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR COM ADESÃO EXPRESSA DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O regulamento do plano PETROS de 1985, vigente à época da elegibilidade, não assegura paridade absoluta entre ativos e inativos, mas apenas a correção dos benefícios conforme fator de correção vinculado aos dissídios da categoria, inexistindo previsão de extensão automática de vantagens concedidas aos empregados da ativa.

2. Os acréscimos salariais concedidos por meio dos Acordos Coletivos de Trabalho de 2004, 2005 e 2006, bem como os reajustes advindos do PCAC/2007 e da RMNR, não configuram reajustes gerais, mas sim políticas salariais específicas para empregados da ativa, não sendo possível sua extensão aos aposentados, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 736.

3. O beneficiário aderiu, de forma expressa, às alterações regulamentares promovidas no plano PETROS em 2007, aceitando o novo critério de reajuste e renunciando ao regramento anterior, fato que impede qualquer pretensão de revisão com base nas normas revogadas.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0505005-35.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
RAIMUNDO RIBEIRO FILHO
e como apelada
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
R
EJEITAR
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).